Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-53.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002387-53.2019.8.14.0067

APELANTE: MARCOS LUAN MARTINS VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0002387-53.2019.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Mocajuba

APELANTE
:

MARCOS LUAN MARTINS VALENTE

(Adv. Mayco da Costa Souza – OAB/PA nº 19.131 / Adv. Tony Heber Pinheiro Nunes – OAB/Pa nº 17.571)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Luiz César Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1)
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – verificada a exasperação da pena base a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, impõe-se o redimensionamento da sanção -
3)
AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – IMPROVIMENTO – inexistência de fração fixa prevista em lei para aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, constatando-se, na hipótese, que a dosimetria realizada pelo juízo de piso atende aos requisitos de fundamentação e proporcionalidade, não merecendo reforma neste aspecto -
4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROVIMENTO – quantum da pena cominada que recomenda o regime inicial semiaberto –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena base cominada e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena base cominada e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS LUAN MARTINS VALENTE
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba, que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II do CP
e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base, o aumento da fração de redução de pena pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para revisão da pena base do apelante.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese,
que, que no dia 29 de maio de 2019, por volta de 14h00m., em via pública no município de Mocajuba, o acusado
MARCOS LUAN MARTINS VALENTE
, na companhia do adolescente Yuri Lisboa Estumano, subtraiu a bolsa da vítima Laudiene Mendes Farias.

Consta na exordial que o réu e o adolescente estavam em uma motocicleta e a vítima em uma bicicleta, quando em dado momento foi interceptada pelos acusados, tendo sido levada sua bolsa contendo um aparelho celular.

Após a instrução,
MARCOS LUAN MARTINS VALENTE
foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade, nos termo do art.115 do CP, em razão do apelante possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme cópia de sua identificação civil às fls.135.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria, em 04/02/2020 (fls.88 dos autos digitalizados), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando inicialmente a redução de sua pena base, o que
merece provimento
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da sanção realizada pelo juízo sentenciante, constata-se que
se revela irrazoável e desproporcional pena base arbitrada
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa,
fixada próximo ao patamar médio para o delito, mormente em razão da ocorrência de equívoco do juízo sentenciante na valoração da circunstância consequências do delito, negativada em razão da recuperação parcial dos bens subtraídos, fundamentação esta que se revela inidônea, pois a subtração patrimonial é ínsita ao próprio tipo penal imputado, não podendo fundamentar a exasperação da pena.

Contudo, figura desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
, pois agiu de forma temerária e arriscada, abordando em via pública a partir de uma motocicleta a vítima enquanto esta trafegava em sua bicicleta, ocasionando que caísse do veículo.

Portanto, remanescendo apenas uma circunstância valorada negativamente, necessário fixar a pena base em patamar mais próximo do mínimo legal, impondo-se, na hipótese,
o deferimento do pleito recursal e redução da pena base

para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-muta
.

Na segunda etapa da dosimetria, pugnou o apelante pelo
aumento da fração de redução da pena pela aplicação das circunstâncias atenuantes
da confissão e menoridade relativa, o que
não merece prosperar
, inexistindo fração prevista em lei para a aplicação de circunstâncias agravante e atenuantes, devendo o julgador pautar-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devidamente fundamentadas, como verificado na hipótese, não merecendo reparo.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Contudo, uma vez redimensionada a pena base, a aplicação das atenuantes reconhecidas na sentença da confissão e menoridade relativa, ainda que no mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, implica no
redimensionamento da sanção intermediária para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

E ainda, na terceira etapa da dosimetria, constata-se que o juízo sentenciante aplicou a
majorante do concurso de agentes
em
fração inferior ao mínimo previsto em lei
, arbitrando-a em 1/6 (um sexto), o que deve ser mantido ante a
impossibilidade de agravamento da pena em recurso exclusivo da Defesa
, razão pela qual resta a pena final redimensionada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, quanto ao pelito recursal de
modificação do regime
prisional, constato que
não merece provimento
, uma vez que o
quantum
da pena cominada recomenda o
regime inicial semiaberto
para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

Assim,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir a pena base do apelante e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, redimensionando sua pena final para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023